Tribunal: TJSP
Processo: 1007008-44.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085244
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007008-44.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
LUCIANO DE CAMARGO GALHARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007008-44.2019.8.26.0099 -Voto no 43.797
2
Voto n. 43.797
Apelação n. 1007008-44.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Luciano de Camargo Galhardo
Apelada: Banco Santander S/A
Produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Extinção
anômala do processo.
Falta de interesse de agir. Reconhecimento. Requerimento
administrativo prévio que é insatisfatório e não atende a orientação
firmada em recurso repetitivo.
Sentença mantida.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de produção de provas reportada a contrato bancário
cuja sentença assentou a extinção anômala do processo, por falta de interesse
de agir.
Apela o autor para a reforma da decisão de primeiro grau e o faz
sob o fundamento de que de acordo com a orientação firmada em recurso
repetitivo encaminhou e-mail para a instituição financeira solicitando a
exibição dos documentos que lhe eram importantes, com prazo de quinze
dias, porém, não obteve qualquer resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007008-44.2019.8.26.0099 -Voto no 43.797
3
Assim, sustenta não ser verdade que não tentou resolver
administrativamente a questão, consoante ficou assentado pelo juízo “a quo”,
bem como antes do decreto de extinção deveria ter havido a concessão de
prazo para a emenda da petição inicial, o que não se verificou no caso.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O entendimento definitivo acerca do tema em discussão foi assim
ementado no v. acórdão no REsp n. 1.349.453-MS (2012/0218955-5), relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, submetido ao procedimento do artigo
543-C do Código de Processo Civil:
“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir ação principal, bastando a
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007008-44.2019.8.26.0099 -Voto no 43.797
4
Se é reconhecido o interesse de agir na obtenção prévia de
documento comum, seja cópia ou segunda via, no entanto, há condicionantes
para o exercício da respectiva ação, se não para impedir de se valer de
imediato da prestação jurisdicional, em razão do entendimento de que não há
necessidade da exaustão da via administrativa, porém quanto a alguns efeitos
jurídicos, particularmente no que se refere à caracterização da resistência e,
com ela, no que toca à disciplina dos encargos da sucumbência processual.
Em termos mais precisos, o entendimento constante da apontada
decisão no recurso repetitivo é de que a ação em causa, como medida
preparatória, exige a comprovação do relacionamento negocial, do prévio
pedido de exibição na esfera administrativa, o não atendimento em prazo
razoável e o pagamento do custo do serviço.

Conquanto tenha havido prévia notificação extrajudicial, pelo menos
isto é sustentado pelo autor, tal situação poderia gerar minimamente
estranheza à ré. Isto porque, questões a respeito da vida financeira do
mutuário jamais serão tratadas por e-mail, sem que se possa comprovar a
legitimidade daquele que pleiteia a exibição de documentos sigilosos. Há
evidente vagueza de informações.
Nessas circunstâncias, não há que se falar em recusa da ré à
apresentação de qualquer documentação, dada a imprestabilidade do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007008-44.2019.8.26.0099 -Voto no 43.797
5
administrativo realizado pelo autor, que não confere qualquer segurança à ré
para atendê-lo.
Por isto, a extinção do processo foi bem decretada e será
mantida.
Dado o trabalho adicional realizado em grau recursal impõe-se a
fixação do valor de R$250,00, em favor do patrono da ré.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator